Tribunal: STF
Processo: RE 87291
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE CANCELA VERBA INDENIZATÓRIA
REFERENTE AS BENFEITURIAS POR ENTENDER NÃO PROVADA A EXISTÊNCIA
DELAS. QUESTÃO DE FATO, PRESA A APRECIAÇÃO DE PROVAS, INSUSCETIVEL
DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.